Tribunal: TCU
Processo: 018.064/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 987097 (Objeto: Prestação de serviços de saúde hospitalares, incluindo atendimento de urgência e emergência em psiquiatria, pelo Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de São José do Rio Preto, exercicios 2018 e 2019.)

Inteiro teor:
Acórdão 2790/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de expediente oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), autuado como representação, acerca da decisão prolatada relativamente à prestação de contas de recursos repassados nos exercícios de 2018 e 2019 (Convênio 2/2018) pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP ao Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, julgadas irregulares, Considerando a desnecessidade da atuação desta Corte de Contas, uma vez que as irregularidades listadas não fizeram distinção das fontes utilizadas, o que permite inferir que a dosimetria da sanção aplicada ao gestor do hospital levou em conta a totalidade dos recursos aplicados, inclusive os de origem federal; Considerando que eventual nova penalização por este Tribunal, limitada à fração de recursos da União, poderia ensejar afronta ao princípio do non bis in idem ; e Considerando que, ainda que se cogitasse a responsabilização de gestores da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto/SP por falhas de fiscalização do convênio, não há, nos autos, elementos mínimos para tanto, de forma que seriam necessárias diligências adicionais junto ao TCE/SP, com relação custo-benefício desfavorável, especialmente em face do tempo decorrido desde a execução da avença; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, dada a desnecessidade de sua atuação, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao TCE/SP; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 018.064/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São José do Rio Preto - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.